Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715524-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: W. L. DE MENEZES CONFECCOES LTDA - ME Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida na ação de execução de no 0714503-26.2018.8.07.0020, que indeferiu a realização de novas pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud (ID no 16692055, pág. 113). Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO